Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-93.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-93.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CEU DE SOUZA MATIAS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL A HOMEM TRANSGÊNERO. DISFORIA DE GÊNERO. TRATAMENTO HORMONAL. PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ceu de Souza Matias Santos contra sentença proferida nos autos da ação nº 8000674-93.2024.8.05.0191, que julgou improcedente o pedido de fornecimento gratuito do medicamento cipionato de testosterona 250mg/ml, necessário ao tratamento hormonal de homem transgênero diagnosticado com disforia de gênero. O juízo de origem entendeu que o autor não apresentou documentação médica suficiente a demonstrar a imprescindibilidade do fármaco, tampouco comprovou a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS. O autor sustenta, em sede recursal, a essencialidade do medicamento prescrito e sua hipossuficiência econômica, requerendo a reforma da sentença para que seja compelido o Estado da Bahia e o Município de Paulo Afonso ao fornecimento contínuo do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os entes públicos (Estado da Bahia e Município de Paulo Afonso) possuem obrigação jurídica de fornecer medicamento (cipionato de testosterona) prescrito a homem transgênero para tratamento da disforia de gênero, mesmo que a substância não integre protocolos clínicos do SUS, nem conste da RENAME, sendo considerada de uso off label.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, incluindo tratamentos necessários à dignidade da pessoa humana, como o processo transexualizador.

4. A jurisprudência do STJ, no Tema 106, condiciona o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS à demonstração cumulativa de: (i) imprescindibilidade da medicação, (ii) inexistência de alternativa terapêutica no SUS e (iii) hipossuficiência do paciente.

5. Embora o autor seja beneficiário da gratuidade da justiça, e sua condição econômica esteja comprovada, os documentos médicos apresentados são genéricos e não demonstram tecnicamente a necessidade exclusiva do medicamento pleiteado, tampouco a ineficácia de opções disponíveis no SUS.

6. O parecer técnico do NATJUS reconhece o uso do cipionato de testosterona como possível no processo transexualizador, mas destaca tratar-se de aplicação off label, sem respaldo em protocolo clínico oficial do SUS.

7. Com efeito, o parecer do NATJUS
(ID 80740187)
fornece análise objetiva e técnica da eficácia, segurança e adequação do medicamento pleiteado. O documento conclui, de forma expressa, que “
NÃO HÁ ELEMENTOS técnicos para sustentar a indicação da medicação pleiteada até o presente momento,
tornando-se imprescindível, à parte autora, anexar os documentos faltantes”
.

8. Intimada a apresentar “
manifestação acerca da Nota Técnica emitida no evento nº 438874837 e juntar a documentação médica complementar”
(ID 80740188)
, a parte autora restringiu-se a reiterar as alegações e pedido contidos na exordial e impugnar o parecer do NATJUS
(ID 80740190 e 80740191)
; olvidando de apresentar laudo médico e outros documentos que corroborassem a essencialidade do medicamento.

9. Nesse contexto, o parecer técnico do NATJUS
(ID 80740187)
assume elevada relevância, especialmente considerando que o Autor não apresentou laudo médico apontando de forma aprofundada a essencialidade do tratamento e ausência de opção terapêutica de igual eficácia na rede pública de saúde.

10. Ausente laudo médico conclusivo que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas existentes na rede pública, resta não atendido o requisito do Tema 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS depende da demonstração cumulativa da imprescindibilidade do tratamento, da inexistência de substituto terapêutico disponível na rede pública e da incapacidade financeira do paciente.

2. A ausência de laudo médico conclusivo sobre a essencialidade do medicamento e a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS inviabiliza o deferimento do pleito.

3. O uso off label de medicamentos exige justificativa técnica adequada e respaldo científico compatível com protocolos públicos de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 04.05.2022 (Tema 106); STF, RE 566.471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01